Tribunal: TJBA
Processo: 8030315-83.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8030315-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: GIVALDO DOS SANTOS PORTO Advogado(s): DANIEL AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E GENÉRICA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS RELATIVOS A PRISÕES ANTERIORES JÁ CONSIDERADAS NA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA AFERIÇÃO DE PERSONALIDADE VOLTADA PARA O CRIME. VIOLAÇÃO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. JULGAMENTO PROCEDENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. I. CASO EM EXAME 1. Revisão criminal ajuizada por Givaldo dos Santos Porto, condenado à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com trânsito em julgado. A ação revisional tem por objeto a correção da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade, que teriam sido utilizadas de forma genérica e redundante, sem base em dados concretos extraídos dos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se houve fundamentação idônea e específica para a valoração negativa da conduta social e da personalidade do agente na primeira fase da dosimetria da pena; (ii) se tal valoração configura bis in idem, ao utilizar antecedentes criminais já considerados na reincidência; e (iii) se a inadequação da dosimetria autoriza o redimensionamento da pena em sede de revisão criminal, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A valoração negativa da conduta social teve como fundamento exclusivo o fato de o réu ter sido preso anteriormente e supostamente ter uma “vida dedicada ao crime”, elementos já utilizados na análise da reincidência, configurando bis in idem, em afronta ao art. 59 do Código Penal e à tese firmada pelo STJ no REsp 1.794.854/DF (tema repetitivo), segundo a qual antecedentes criminais não podem ser usados para desabonar a conduta social do agente. 4. A negativa de personalidade se baseou em expressões vagas como “personalidade criminosa” e “alto grau de periculosidade social”, sem indicação de elementos objetivos extraídos dos autos (como laudos, testemunhos ou atitudes processuais do réu), em desacordo com o art. 93, IX, da Constituição Federal e com a jurisprudência pacífica do STJ que exige fundamentação concreta para justificar tal valoração. 5. O uso de justificativas genéricas para agravar a pena-base viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais, além de afrontar a evidência dos autos, o que permite o controle jurisdicional em sede de revisão criminal, conforme prevê o art. 621, I, do CPP. 6. A pena-base foi arbitrariamente elevada com base em duas circunstâncias judiciais negativadas sem fundamentação idônea, o que impõe sua readequação ao mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 7. Na segunda fase da dosimetria, considerando a existência de uma única agravante (reincidência), a pena foi majorada em 1/6, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 8. Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, fixa-se a pena definitiva nos termos acima, mantendo-se os demais aspectos da sentença condenatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Pedido procedente. Tese de julgamento: "A valoração negativa da conduta social e da personalidade do agente, na primeira fase da dosimetria da pena, exige fundamentação concreta e individualizada, sendo vedada a utilização de condenações pretéritas já consideradas como reincidência, sob pena de bis in idem". "Expressões genéricas ou juízos subjetivos, desprovidos de base empírica nos autos, não constituem motivação válida para a exasperação da pena-base". "A dosimetria da pena fixada com violação à evidência dos autos e em afronta ao art. 59 do CP e ao art. 93, IX, da CF/88, pode ser revista em sede de revisão criminal com base no art. 621, I, do CPP". "A aplicação proporcional da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa exige a presença de fundamento idôneo, respeitando-se os limites mínimo e máximo da pena com base em critérios objetivos aceitos pela jurisprudência". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59 e 61, I; CPP, art. 621, I; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: – STJ, REsp 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23/06/2021, DJe 01/07/2021 (Repetitivo). – STJ, AgRg no REsp 2.033.821/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 13/11/2024, DJe 18/11/2024. – STJ, AgRg no REsp 1802811/AL, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 23/06/2020, DJe 01/07/2020. – STJ, AgRg no REsp 1301226/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 11/03/2014, DJe 28/03/2014. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Revisão Criminal nº 8030315-83.2025.8.05.0000, em que figura como requerente GIVALDO DOS SANTOS PORTO e requerido, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO REVISONAL para afastar as circunstâncias judiciais da conduta social e personalidade consideradas para a fixação da pena-base, e redimensionar a pena definitiva do réu para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo, com o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74